Tribunal: TJES
Processo: 0013927-16.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013927-16.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: A. M. A. ROSA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO - INEXISTÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ARTIGO 40, §2° DA LEI N° 6.830/80 – BEM PENHORÁVEL LOCALIZADO E AVALIADO NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. N
o julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830, de 1980, independentemente de despacho do juiz nesse sentido.

2. No caso, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que foi penhorado bem nos autos, o qual foi devidamente avaliado, inexistindo, até a presente data, um marco inicial para a contagem da prescrição ante a ausência de suspensão e de arquivamento do processo.

3. Deve ser mantida
incólume a decisão monocrática recorrida, que deu provimento à apelação para reconhecer a inexistência de prescrição intercorrente na execução fiscal.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo interno interposto por
A. M. A. ROSA - ME
, uma vez que irresignado com a decisão monocrática de id 4185084, a qual deu provimento à apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, para anular a sentença que extinguiu a presente ação de embargos à execução fiscal em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal originária, determinando o retorno do processo ao Juízo primevo para o seu regular processamento.

Em suas razões recursais no id. 4230465, a agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando que supostamente durante o período de 7 (sete) anos, compreendidos entre 08 de maio de 2013 e 05 de fevereiro de 2021, o ente exequente se manteve inerte.

Ao compulsar os autos, verifica-se que não merece reparo a decisão agravada.

O CPC/2015 ampliou os poderes do relator para decidir o mérito do recurso sem a necessidade de submissão ao órgão colegiado, mas substituiu a “observância da jurisprudência” pela “aplicação do precedente”.

Nesse sentido, a r. decisão monocrática recorrida reconheceu a inexistência de prescrição intercorrente na execução fiscal originária de nº 0017406-32.2005.8.08.0011, tendo anulado a sentença proferida nos autos com fundamento no art. 932, IV ou V, do CPC, para decidir de forma monocrática com fundamento na observância da jurisprudência do tribunal.

O presente recurso se funda em situação sobre a qual já existe entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo. Como resta já cediço, "
(...) no julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830, de 1980, independentemente de despacho do juiz nesse sentido.

Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial, não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
" (AgInt no AREsp n. 2.188.179/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

Além disso, faz-se necessário analisar o artigo 40 da Lei 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Como se observa, o §2º do dispositivo legal impõe como condição para suspensão e arquivamento do processo a não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.

No presente caso, apesar de realizada citação por edital da parte executada, encontrou-se bem penhorável de sua titularidade no dia 13 de abril 2010 (fls. 41 da execução fiscal originária), o qual, após tentativas
de avaliação
infrutíferas (fls. 44v. e 59
da execução fiscal originária
), foi penhorado e avaliado na data de 23 de junho de 2014 no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), consoante auto de fl. 70
da execução fiscal originária.

Assim sendo, em nenhum momento houve a suspensão do processo, tampouco seu arquivamento, não havendo sequer marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente, a qual permaneceu interrompida desde a constrição efetiva de bens. Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CITAÇÃO EDITALÍCIA – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO – DILIGÊNCIAS ÚTEIS COM VISTAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.120.295/SP, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Ademais, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar nº 118/2005, retroage à data do ajuizamento da ação.
2. A citação editalícia do apelado e a constrição, via Renajud, de um veículo de sua propriedade são fatos que possuem o condão de interromper a prescrição, conforme pontificado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo nº 568. 3. Parte da morosidade pode ser atribuída a mecanismos internos do Poder Judiciário, tendo o processo dormitado por quase 5 (cinco) anos nos escaninhos enquanto aguardava decisão para uma exceção de pré-executividade, o que afasta a prescrição.
4. Tão logo rejeitada a primeira exceção de pré-executividade, o apelante continuou a empreender diligências úteis com vistas à satisfação de seu crédito, não tendo incorrido em desídia, o que também se revela como óbice ao reconhecimento da prescrição. 5. Recurso conhecido e provido. TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0039709-93.2008.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 13/03/2023.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE BEM DA PARTE EXECUTADA NÃO APRECIADO. RESP 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1- “Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera” (REsp 1340553/RS).
2- À luz do julgamento do repetitivo, tem-se que, existindo um ato judicial pendente, qual seja, análise de requerimento de constrição formulado antes de completado o prazo para a ocorrência do instituto da prescrição, cabe ao Magistrado singular analisá-lo e, efetivada a constrição patrimonial, o curso da prescrição intercorrente cessará retroativamente à data do protocolo do referido petitório.
3- Caso concreto em que não há que se falar em prescrição intercorrente, sendo imprescindível a apreciação dos requerimentos apresentados pelo Exequente/Apelante pelo Juízo a quo, seja com a finalidade de dar andamento ao processo, com vistas a garantir a satisfação da execução ou, ao menos, a efetiva entrega da prestação jurisdicional. 4- Sentença anulada. 5- Recurso conhecido e provido.
TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0039709-93.2008.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 13/03/2023.

Nessa toada, existindo penhora nos autos e ato judicial pendente, qual seja, análise do mérito dos embargos à execução fiscal, de rigor o reconhecimento da inocorrência do instituto da prescrição intercorrente.

Corroborando com o exposto, por mais que reconheça os esforços hercúleos empreendidos pelos juízes de execução fiscal para lidar com o volume de trabalho, não há como negar que,
in casu
, parte da morosidade pode ser atribuída a mecanismos internos do Poder Judiciário, tendo o processo dormitado por quase 5 (cinco) anos nos escaninhos enquanto aguardava avaliação do imóvel.

Esta Corte de Justiça, defronte a casos de morosidade atribuível ao Estado-juiz, já afastou a ocorrência da prescrição:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...]. Observa-se que o lapso temporal de 6 (seis) anos em que o feito ficou paralisado, não decorreu em virtude da inércia do exequente e, sim, por ato atribuível ao próprio Poder Judiciário, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição intercorrente [...] (AC nº 012090147823, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJe 29/04/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EFETIVADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS COOBRIGADOS - MORA DO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] Não basta o transcurso do lapso temporal para que se reconheça a prescrição, é necessário restar caracterizada a inércia da Fazenda Pública em praticar atos que lhe competiam, ou seja, que a parte exequente voluntariamente deu ensejo a paralisação da marcha processual por tempo idêntico ou superior ao do prazo prescricional previsto na norma para a hipótese, porquanto o exequente não pode ter o seu direito ao crédito vilipendiado pela simples mora do Poder Judiciário [...]. Percebe-se a ocorrência de diversos equívocos procedimentais e morosidade do Judiciário no cumprimento das diligências pleiteadas e deferidas, razão pela qual não restou caracterizado o instituto da prescrição intercorrente [...] (AI nº 019209000017, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, DJe 22/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980. MATÉRIA AFETA À DIREITO PROCESSUAL. CITAÇÃO EFETUADA. MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA [...]. Configurados atos de negativa de prestação jurisdicional pela sonegação de análise de requerimentos de formulados pelo exequente para penhora de bens e desconsideração da personalidade jurídica do executado e, ainda, pelo consumo de aproximadamente setenta (70) meses de inatividade processual imputável a máquina judiciária, de rigor o afastamento do decreto de prescrição intercorrente [...] (AC nº 030110058622, Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 23/06/2021).

Ademais, nota-se que tão logo avaliado o imóvel penhora nos autos, a primeira manifestação do ente exequente foi no sentido de ter interesse no presseguimento da execução fiscal (fl. 78 da execução fiscal originária), requerendo que se aguardasse o julgamento dos embargos à execução fiscal manejados
, o que também se revela como óbice ao reconhecimento da prescrição.

Contudo, na sequência sobreveio decisão reconhecendo a prejudicial de mérito, de sorte que não incorreu em desídia o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Mediante tais fundamentos, mantenho o entendimento alcançado em sede de apelação cível, oportunidade em que
CONHEÇO
deste agravo interno, todavia
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Vitória-ES, 05 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)